Tribunal: TJDFT
Processo: 0749781-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. recuperação judicial. suspensão do curso de todas ações e execuções em face do devedor. STAY PERIOD. Exaurimento. aprovação do plano de recuperação da empresa não demonstrada. Excesso de execução e liquidez da dívida. processamento NO PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante os artigos 6o, §§1o e 4o, e 52, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial, em regra, suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor. O preceito legal tem por objetivo evitar a prática de atos expropriatórios pelo juízo individual que inviabilizem o sucesso do projeto de recuperação da empresa, de interesse maior, tanto sob o aspecto do reengajamento da sociedade comercial, como mecanismo de geração e circulação de riqueza e trabalho, como o crédito da massa de credores.
2. No caso em exame, está evidenciado o exaurimento há mais de dois anos do prazo de suspensão e não se demonstrou a aprovação de qualquer plano judicial para a quitação das dívidas. Por fim, sequer foram ordenados atos de constrição nos autos originários E se há discussão envolvendo eventual excesso de execução, perdura dúvida sobre a liquidez da dívida, de modo que as questões cognitivas devem ser processadas nos próprios juízos de origem e não no universal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.